Tribunal: STF
Processo: AI 217849
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-15
Data de publicação: 1998-12-15

Ementa:
PROVENTOS DA APOSENTADORIA - ALTERAÇÃO. A alteração de
proventos da aposentadoria pressupõe a instauração de processo
administrativo no qual assegurado ao servidor aposentado o lídimo
direito de defesa. Descabe à Administração Pública, a pretexto de
corrigir situação irregular, adotar procedimento unilateral,
desprezando os contornos próprios ao devido processo.